Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-85.2015.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002107-85.2015.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 805.311.641-87 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 32.945.594/0001-08 (RECORRIDO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (RECORRIDO), SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 805.311.641-87 (RECORRIDO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (RECORRIDO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (RECORRENTE), PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 32.945.594/0001-08 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 805.311.641-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO.

DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXILIO-DOENÇA. SERVIDORA MUNICIPAL - COLÍDER. ACUIDADE AUDITIVA BILATERAL. DEPRESSÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovado através de laudo médico produzido pelo perito judicial que a enfermidade da autora é definitiva e que esta não possui condições de exercer atividades profissionais em ambiente administrativo; que as enfermidades continuam em agravamento; que a depressão pode ser controlada por medicação, sem grandes sucessos, mas que a audição é uma sequela definitiva e que a autora deve ser afastada por tempo indeterminado de todas as suas funções.

2. Assim, comprovada a incapacidade para a função que exerce, a recorrida preenche os requisitos para a aposentadoria por invalidez, conforme art. 12 a 14, da Lei Ordinária n° 2.361/2010.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais que concedeu a parte autora o benefício de auxílio-doença da data do requerimento administrativo e o converteu em aposentadoria por invalidez da data do laudo pericial, sob fundamento de que a requerente se encontra incapacitada para a sua atividade laboral

A requerida sustenta em seu recurso que a autora se ausentou da perícia médica agendada para 04/08/2016, tendo recebido o benefício até 09/09/2016, quando foi então cessado. Informa ainda que não sendo a incapacidade total e sim parcial, caberá a autora a readaptação e não a concessão de aposentadoria por invalidez, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida em contrarrazões suscita a intempestividade do recurso interposto pela requerida, requerendo que este não seja conhecido. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Da Tempestividade

A recorrida requer seja declarada a intempestividade do recurso interposto pela parte requerida.

Contudo, razão não lhe assiste. Isso porque, a requerida possui prazo em dobro para recorrer e este passa a ser contado da intimação pessoal, conforme consta do art. 183 do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Ademais, o prazo inicia-se da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça (art. 231, II do CP), ou seja, iniciou-se a contagem do prazo em
12/11/2018
, conforme folha de junta de peças – ID 16531486.

Considerando ainda os feriados e pontos facultativos constantes da Portaria n. 678/2017 PRES e Portaria n. 1333/2018 PRES, o prazo da requerida findou-se em
29/01/2019
e esta protocolou o recurso em 21/01/2019, tempestivamente, portanto.

Preliminar rejeitada.

- Do Mérito

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da incapacidade laborativa da parte autora e se esta faz jus ao benefício de auxílio-doença, bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A requerente propôs ação de concessão de auxílio doença, através do regime próprio da previdência social, por ser servidora pública da Prefeitura de Colíder, exercendo função de agente administrativo I. Narrou a autora ser portadora de transtorno depressivo, bem como diminuição da acuidade auditiva bilateral, fazendo uso de medicações que a incapacitam para o trabalho, e para qualquer outra atividade que exija uma boa relação interpessoal.

A recorrente sustenta a inexistência de incapacidade laboral, sustentando a possibilidade de readaptação profissional da parte requerente.

Contudo, o contrário se verifica do laudo do médico elaborado pelo perito judicial (ID. 16533492).

O perito, ao responder os quesitos, concluiu que: a enfermidade da autora é definitiva e que esta não possui condições de exercer atividades profissionais em ambiente administrativo; que as enfermidades continuam em agravamento; que a depressão pode ser controlada por medicação, sem grandes sucessos, mas que a audição é uma sequela definitiva e que a autora deve ser afastada por tempo indeterminado de todas as suas funções.

Narrou a autora estando em surto psicótico, depressiva e com dificuldade de comunicação. Informou que a deficiência auditiva é anterior a sua posse no cargo, mas que houve agravamento da doença com evolução da idade. Já a depressão, surgiu há mais ou menos sete anos, decorrente da opressão do trabalho e após a separação conjugal. Assevera que é impossível determinar o tempo da recuperação do quadro depressivo, pois pode ser de dias, meses ou anos.

Assim, comprovada a incapacidade para a função que exerce, a recorrida preenche os requisitos para a aposentadoria por invalidez, conforme art. 12 a 14, da Lei Ordinária n° 2.361/2010.

A sentença do juízo a quo, em consonância com a jurisprudência pátria, realizou análise de outros elementos, além do exame pericial, concluindo pela impossibilidade de reabilitação profissional da autora neste momento. Considerou a idade da recorrida (43 anos à época da sentença – atualmente 46 anos) e as dificuldades que possui em razão da enfermidade, que a impede de exercer funções que exijam relacionamento com outras pessoas e o que certamente impede a sua aprendizagem em nova atividade.

Concluiu, que negar-lhe o benefício no momento em que dele necessita, seria contrariar basilar princípio da dignidade da pessoa, pois a doença da autora é incompatível com qualquer atividade, decisão esta que não merece reforma, sendo mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021